Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724224-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F D E C I S Ã O Não existe sustentação oral em Embargos de Declaração. Indefiro o requerimento processual do embargante. Mantenham o processo na Sessão Virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator